Tribunal: STF
Processo: RE 1588505
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 27, fls. 1):

“EMENTA: PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” 

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 30).
No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO e a FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE alegam que o acórdão recorrido viola o art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, bem como diverge dos Temas 360 e 100, ambos da repercussão geral.
Para tanto, sustenta que a sentença “julgou o pedido autoral com esteio na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1177, que declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/1969, inserido pela Lei Federal n.º 13.954/2019”. Todavia,  “não restou observado que o Plenário da Excelsa Corte, julgando embargos de declaração, por unanimidade, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (Doc. 28, fl. 4).
Destacam, ainda, que “o Tribunal de piso ignorou o art. 535, § 5.º, do CPC, que permite a alegação pelo executado de inexigibilidade da obrigação em sede de cumprimento de sentença, contrariando o entendimento firmado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 360 e 100 da repercussão geral.”  (Doc. 28, fl. 6).
Ao final, requerem o provimento do presente recurso, reconhecendo a inexigibilidade do título executado (Doc. 28, fl. 9).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 34).
É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Em se tratando de causa submetida ao rito dos juizados especiais, tem aplicabilidade o Tema 100 da repercussão geral, cuja tese de julgamento ficou assim definida:

“1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 
2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 
3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”

Portanto, merece reparos o acórdão recorrido, pois é cabível a invocação de precedente de repercussão geral por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, caso o título executivo judicial tenha sido fundamentado em contrariedade à interpretação da norma, independentemente se estabelecida antes ou depois do trânsito em julgado da decisão, conforme indicado no item 3 da tese supra.
Sobre o mérito da causa, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. 

Em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 
Dessa forma, o presente recurso comporta provimento, para afastar a necessidade de restituição de contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para extinguir o cumprimento de sentença.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente